Tribunal: TJMT
Processo: 0002912-74.2011.8.11.0010
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002912-74.2011.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO - CPF: 834.165.791-00 (EMBARGANTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ELIZANGELA RIBEIRO DE MEDEIROS - CPF: 006.205.030-33 (EMBARGANTE), DARCY EBERHARD - EPP - CNPJ: 78.993.631/0001-46 (EMBARGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), DARCY EBERHARD - CPF: 250.453.429-91 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS SCHMIDT - CPF: 935.532.260-72 (EMBARGADO), MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SCHMIDT - CPF: 935.532.260-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ELIZANGELA RIBEIRO DE MEDEIROS - CPF: 006.205.030-33 (EMBARGADO), EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO - CPF: 834.165.791-00 (EMBARGADO), DARCY EBERHARD - CPF: 250.453.429-91 (EMBARGANTE), DARCY EBERHARD - EPP - CNPJ: 78.993.631/0001-46 (EMBARGANTE), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL C.C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL DE 12 ANOS – PENSÃO MENSAL – ARBITRAMENTO DENTRO DOS LIMITES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS AUSENTES – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

Diante de caso meramente procrastinatório, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2o, do CPC, o embargante deve ser condenado ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por MAPFRE, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade,
acolheu o 1o embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes e rejeitou os recursos do 2o e 3oembargantes
.

O acórdão embargado seguiu assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL C.C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL DE 12 ANOS – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DE PREPOSTO – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREFERÊNCIA – DANO MORAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – OMISSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS LEGAIS A CONTAR DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS DA PENSÃO MENSAL - PARCELAS VINCENDAS – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO RESPECTIVO PAGAMENTO – DANOS MORAIS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362/STJ) - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ) – VÍCIO SANADO – 1o EMBARGOS ACOLHIDOS SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – 2a E 3o EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

A pensão mensal deve ser fixada em salários mínimos, pois tal verba será paga ao longo dos anos e somente assim se preservará o poder aquisitivo da importância.

O pensionamento fixado em salário mínimo das parcelas vencidas a correção monetária incidirá pelo INPC com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data dos respectivos vencimentos de cada parcela (art. 406 do CC).

O dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento por este Tribunal (Súmula 362/STJ), e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).” (Id.
124941199
).

Em suas razões, de Id.
125981716
, o embargante aponta vícios de omissão e obscuridade no julgado, pois entende que a pensão fixada deve ser dividida entre as partes.

A parte embargada EZEQUIEL FERNANDES DE MELLO e outra., apresentou sua contraminuta de Id.
126043182
, por meio das quais pugna pela rejeição dos embargos.

Decorreu o prazo dos embargados DARCY EBERHARD - EPP, DARCY EBERHARD, ELIZANGELA RIBEIRO DE MEDEIROS, conforme certidão de Id.
127752185
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

É salutar relembrar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

O embargante suscita de forma bastante exaustiva os questionamentos citados anteriormente, mesmo sob a posse de que os embargos já propostos em outra oportunidade foram rejeitados por esclarecer que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade em relação a essas teses, que já foram abordadas no acórdão Id. n.o 124923673. Para melhor elucidar, transcrevo trechos pertinente,
in verbis
:

“A condenação arbitrada pelo Magistrado a quo fixou o pensionamento nos seguintes parâmetros em favor de cada um dos requerentes, ora 1 apelantes, na proporção de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, devendo ser observado a evolução deste, tendo como marco a data do óbito (18/08/2011) até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos (10/10/2023).

Após esta data, reduzir para 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos (10/10/2063).

De fato, o acórdão foi omisso em relação à correção monetária e juros do pensionamento e do dano moral, do qual passo a analisar.

O pensionamento foi fixado em salário mínimo, e a aplicação das parcelas vencidas a correção monetária se dá pelo INPC com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data dos respectivos vencimentos de cada parcela (art. 406 do CC).

Em relação ao dano moral que foi majorado para cada requerente na importância de R$100.000,00 (cem mil reais), a incidência da correção monetária se dá a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e o juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

No que pertine à apreciação dos limites a condenação da pensão mensal aos recorrentes, os embargantes tentam se esquivar da obrigação de indenizar na esfera extrapatrimonial, sustentando que restou comprovado as várias atitudes tomadas pela empresa para minimizar a dor dos genitores, como a assistência do seguro e psicológica, porém em meu sentir os embargantes fizeram o mínimo que qualquer empresa deve realizar em casos como esse, onde tem funcionário envolvido em acidentes que ocasionam a morte de alguém, pois quem fica é quem passa pelo sofrimento.

No mais entendo que a 2a e os 3 embargantes, entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada, por não se conformarem com o resultado obtido.

Logo, percebe-se que a real intenção da 2a e dos 3 embargantes é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração; e tendo a matéria sido bem esclarecida na oportunidade, permite-se à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.”

Nesse caso, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios

Dessa feita, os recursos interpostos pela parte embargante foram admitidos, processados e devidamente julgados.

Assim, se a parte embargante não concorda e automaticamente se sente prejudicada com a fundamentação expendida na decisão , como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.

Da Protelação

Dentre outras causas, a cultura do recurso é uma das que mais contribuem para a morosidade judicial bem como para a insegurança de seu resultado.

Outras possibilidades seriam cabíveis para o fiel andamento dos processos bem como o cumprimento de seus princípios, dessa forma é necessária a conscientização das partes envolvidas para que trabalhem dentro do processo com uma dose maior de lealdade e de boa-fé, evitando, assim, a interposição de recursos que é sabido manifestamente improcedentes ou inadmissíveis.

Analisando o contexto ora exposto, o próprio sistema processual tem seus meios de enfrentamento contra recursos que tem o escopo meramente protelatório, cabendo em todo caso que o Poder Judiciário tome as medidas cabíveis.

Como mencionado de forma exaustiva, os aclaratórios não fizeram referência e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, o pedido apresentado aqui é claramente de reforma da decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Tornando lícito entender que estamos diante de um caso de embargo de declaração manifestamente infundado e meramente procrastinatório, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2o, do CPC, a embargante deve ser condenada ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Vale ressaltar que a jurisprudência abriga o entendimento de que é cabível a multa para casos como o presente.

A propósito:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VÍCIOS. NÍTIDA PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.

3. “[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

6. Embargos rejeitados. (N.U 1030460-66.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

Dispositivo

Com essas considerações, conheço os embargos de declaração e
REJEITO-OS.

Condeno a parte embargante ao pagamento de multa, no montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022